Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020316-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (EMBARGANTE), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), VILMA PAULA BARROS DE ASSIS - CPF: 868.622.861-53 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LAURIANA PAULA CORREIA - CPF: 018.959.751-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020316-81.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE MIGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 60 DIAS ESTABELECIDO DA LEI N. 9.656/98 (II, DO ART. 13) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS EVIDENCIADOS – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1020316-81.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

EMBARGADO:
VILMA PAULA BARROS DE ASSIS E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto em Apelação Cível por
AGEMED SAÚDE S.A.
de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, assim ementado (ID 142934195 - Pág. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SÁUDE - RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE MIGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 60 DIAS ESTABELECIDO DA LEI N. 9.656/98 (II, DO ART. 13) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS EVIDENCIADOS – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrado o ato ilícito consubstanciado na conduta perpetrada pela parte requerida de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem respeitar o prazo estabelecido por lei, bem como sem oportunizar a migração e prazo de carência, a ensejar a falha na prestação do serviço, não há como afastar a responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

O valor da reparação por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”

A recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não abordou o fato de que a COOPERUSO – Cooperativa de Usuários de Assistência Médica e Saúde - não é uma operadora de saúde e não vende planos de saúde, e tem como objetivo social a reunião de pessoas usuárias dos serviços de assistência médica que não possuam convênio com planos de saúde; e que como cliente da embargante AGEMED disponibiliza esses serviços aos seus associados, conforme a própria informou em sua contestação (Id. 31253733).

Sustenta que a responsável pela impossibilidade de utilização do plano de saúde que a COOPERUSO mantinha com a embargante foi a recusa do Conselho da cooperativa e não algum ato da embargante.

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a afastar a condenação da embargante ao pagamento de perdas e danos e para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão para reduzir o quantum arbitrado a título de perdas e danos e compensação por dano moral.

CONTRAMINUTA
(ID 145418150 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020316-81.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto em Apelação Cível por
AGEMED SAÚDE S.A.
de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais (ID 142934195 - Pág. 2).

A recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não abordou o fato de que a COOPERUSO – Cooperativa de Usuários de Assistência Médica e Saúde - não é uma operadora de saúde e não vende planos de saúde, e tem como objetivo social a reunião de pessoas usuárias dos serviços de assistência médica que não possuam convênio com planos de saúde; e que como cliente da embargante AGEMED disponibiliza esses serviços aos seus associados, conforme a própria informou em sua contestação (Id. 31253733).

Sustenta que a responsável pela impossibilidade de utilização do plano de saúde que a COOPERUSO mantinha com a embargante foi a recusa do Conselho da cooperativa e não algum ato da embargante.

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a afastar a condenação da embargante ao pagamento de perdas e danos e para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão para reduzir o quantum arbitrado a título de perdas e danos e compensação por dano moral.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a falha na prestação do serviço por parte da requerida, ora embargante, quando deixou de observar o prazo estabelecido para rescindir de forma unilateral o contrato das embargadas, impediu que estas pudessem utilizar o plano de saúde oferecido pela
COOPERUSO, ainda que esta não seja operadora de planos de saúde e sim cliente da embargante.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“Do conjunto fático-probatório, tem-se que a requerida apelante não observou o

prazo estabelecido na lei de regência para a rescisão contratual unilateral, que configura a falha na prestação do serviço, como bem ponderou a sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
Ocorre que a ré Agemed Saúde S.A. incorreu em grave erro formal, haja vista que o prazo de sessenta dias – estabelecido no item 21.1.1, do contrato do plano de saúde (ID. 16570863), e no inciso II, do art. 13, da Lei no 9.656/98 – não foi observado.

No particular, o Conselho Nacional de Ministros de Cultos Religiosos do Brasil – CONMIRB recebeu notificação quanto à rescisão contratual somente no dia 09.05.2018 (ID. 16570867) e o atendimento dos beneficiários do plano de saúde foi limitado até 30.06.2018 (ID. 14156626), ou seja, o prazo foi inferior a sessenta dias.

Malgrado se reconheça a possibilidade e a legalidade de uma resolução unilateral, é necessário atender as formalidades previstas em lei, sendo imprescindível, no caso, que haja o oferecimento de migração para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária, consoante art. 13, da Resolução Normativa no 254/2011, da ANS, o que não foi franqueado para a autora”.

Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviços, não só pela ausência da possibilidade de migração do plano de saúde, como também pela impossibilidade de sua manutenção, inviabilizando a continuidade de beneficiária do plano de saúde
. (...)”.

Portanto, não houve omissão, porque independente do fato da COOPERUSO – Cooperativa de Usuários de Assistência Médica e Saúde – ser uma cooperativa de usuários de plano de saúde sem contrato individual, o certo é que o que impediu que as embargadas se utilizassem do plano que ela oferecia foi, de fato, a prematura rescisão do contrato.

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de julgar procedentes os pleitos indenizatórios é consequência lógica da conclusão de que a embargante falhou na prestação dos serviços e causou os danos às embargadas.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou das questões e concluiu pela reforma parcial da sentença apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$12.000,00 para R$10.000,00.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022